Tribunal: TJDFT
Processo: 0007267-43.2017.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 385 DO STJ. PRÉVIA ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE DEVEDORES. QUESTÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. COMPRA E VENDA. DUPLICATAS. COSTUME MERCANTIL. INOBSERVÂNCIA. ENTREGA DE MERCADORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO DESCONSTITUTIVO OU MODIFICATIVO. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO COMPROVADA. SÚMULA 385 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESUMIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os fatos articulados atinentes à suposta entrega das mercadorias foram devidamente alegados no curso do processo e mencionados na sentença, razão pela qual não restou configurada a inovação recursal nesse ponto. Preliminar rejeitada.
2. A recorrente requereu ainda aplicação da Súmula 385 do STJ, para sustentar a improcedência do pedido de compensação por danos morais, porque existiriam outros protestos previamente registrados no nome da apelada. Entretanto, essa questão de fato não foi ventilada na contestação, tampouco foi objeto das razões da sentença.
3. A apresentação de novo fundamento fático ou jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da decisão atacada, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Nesse passo, não se conhece o recurso nos pontos em que as razões ventiladas se dissociam dos fundamentos lançados na peça de defesa. Preliminar de inovação recursal reconhecida de ofício. Recurso não conhecido nessa parte.
4. “É ônus da embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa entranha aos seus quadros, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo." (STJ - Resp 844.191/Df, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 02/06/2011, DJe 14/06/2011)
5. A autora comprovou, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, a existência de um acordo entre as partes, que previa um procedimento de compra e venda de mercadorias, com o correspondente registro em correio eletrônico. Diante da inobservância desse costume comercial, caberia à recorrente, portanto, provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme prevê o inciso II daquele dispositivo.
6. “Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
7. Recursos conhecidos e não providos.